Tribunal: TJDFT
Processo: 0707775-52.2025.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707775-52.2025.8.07.0010 RECORRENTE: PAULO MATEUS DE ANDRADE RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRAFICO. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IMPRONÚNCIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Recursos em Sentido Estrito interpostos contra sentença de pronúncia que submete os recorrentes a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática de homicídio qualificado e corrupção de menor. 2. A denúncia narra que os recorrentes, em comunhão de vontades com um adolescente, agrediram a vítima com cassetete e rocha, causando sua morte, além de terem corrompido o menor para a prática do crime. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há cinco questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade por ausência de reconhecimento pessoal; (ii) definir se estão presentes os requisitos para a impronúncia; (iii) analisar a possibilidade de absolvição sumária; (iv) avaliar a exclusão das qualificadoras; e (v) decidir sobre a manutenção da decisão de pronúncia. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Rejeita-se a preliminar de nulidade por ausência de reconhecimento pessoal se não houve ato formal de reconhecimento nos autos, tampouco prejuízo demonstrado. 5. Não cabe a impronúncia, quando há prova da existência do crime e indícios de autoria suficientes para que seja o réu levado a Júri Popular. 6. A absolvição sumária somente é possível quando restar devidamente comprovada, sem nenhuma dúvida, alguma das causas que a autorizam. 7. O afastamento das circunstâncias qualificadoras, na primeira fase do procedimento dos crimes afetos ao Tribunal do Júri, só se mostra viável quando manifestamente improcedentes, ou totalmente divorciadas do contexto fático-probatório. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recursos conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: "1. A ausência de reconhecimento pessoal não gera nulidade se não houve ato formal e não há prejuízo demonstrado. 2. A pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios de autoria. 3. A absolvição sumária depende de prova inequívoca de excludente de ilicitude. 4. As qualificadoras só podem ser afastadas se manifestamente improcedentes. 5. Compete ao Tribunal do Júri o julgamento do mérito da acusação. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 226, 413, 415, 563; CP, art. 121, §2o, incisos III e IV, art. 29; ECA, art. 244-B. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1716206, Rel. NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, j. 15/6/2023, pub. 23/6/2023. TJDFT, Acórdão 1691495, Rel. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, j. 19/4/2023, pub. 3/5/2023. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 413, do Código de Processo Penal, sustentando, em ligeira síntese, que a turma julgadora não apontou elementos concretos que o vinculassem ao crime debatido nestes autos, limitando-se a invocar o princípio do in dubio pro societate como fundamento da decisão. Subsidiariamente, reclama o afastamento das qualificadoras. Indica ementa de julgado do STJ com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado; b) artigo 489, §1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, c/c o artigo 3o do CPP, por suposta falha de fundamentação no acórdão impugnado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à alegada ofensa ao artigo 413, do CPP. Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “inviável a impronúncia dos recorrentes diante da prova da materialidade e dos indícios de autoria/participação no crime de homicídio juntamente com o adolescente I. (...) as qualificadoras atinentes ao meio cruel e ao uso de recurso que dificultou a defesa da vítima não se encontram divorciadas do contexto fático-probatório, pois há indícios que apontam que a vítima foi atacada por múltiplos golpes, incluindo uma pedra na cabeça e na face, bem como que os acusados se valeram de superioridade numérica de agentes para praticarem o crime” (ID 75668844), é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado em sede de recurso especial pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E PEDIDO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. IDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SÚMULAS N. 7 E 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso especial da defesa, mantendo o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas que confirmou a decisão de pronúncia do recorrente pela suposta prática de homicídio qualificado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia cinge-se a definir o acerto da decisão monocrática que, com base nas Súmulas n. 7 e 83/STJ, manteve a pronúncia do agravante, refutando as teses de ausência de indícios de autoria e de manifesta improcedência das qualificadoras. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP. Vigora, nesta fase, o princípio in dubio pro societate. 4. O Tribunal de origem, de forma idônea e fundamentada, concluiu pela existência de indícios suficientes para submeter o réu ao Tribunal do Júri, baseando-se em elementos da prova oral colhida sob o crivo do contraditório. A revisão dessa conclusão demandaria o reexame do acervo fático-probatório, providência vedada pela Súmula n. 7/STJ. 5. A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia só é cabível quando manifestamente improcedentes. Havendo indícios mínimos que as sustentem, como verificado e fundamentado pelas instâncias ordinárias, a competência para seu julgamento é exclusiva do Conselho de Sentença. O acórdão recorrido, ao mantê-las, alinhou-se à jurisprudência pacífica desta Corte (Súmula n. 83/STJ). IV. DISPOSITIVO E TESE S 6. Agravo regimental desprovido. Teses de julgamento: 1. É idônea a decisão de pronúncia que, sem adentrar no mérito da causa, aponta, com base em elementos concretos dos autos, a presença de indícios de autoria e materialidade delitiva. 2. A pretensão de desconstituir o juízo das instâncias ordinárias sobre a suficiência dos indícios para a pronúncia e para a manutenção de qualificadoras encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. (AgRg no REsp n. 2.185.066/AL, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 25/8/2025). (g.n.). Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. PLEITO DE AFASTAMENTO DE QUALIFICADORA RECONHECIDA NA PRONÚNCIA. TESES QUE ENCONTRAM ÓBICE NA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil (CPC), haja vista a incidência do óbice da Súmula n. 7/STJ. II. Questão em discussão 2. Discute-se a possibilidade de esta Corte pode reconhecer a desistência voluntária cuja ocorrência foi afastada pelas Instâncias Ordinárias. 3. Também se discute se esta Corte pode afastar qualificadora constante na pronúncia e mantida pelo Tribunal a quo. III. Razões de decidir 4. O fundamento utilizado pelo Tribunal a quo, segundo o qual a tese de ocorrência da desistência voluntária deve ser submetida ao Conselho de Sentença, quando houver dúvida razoável acerca da sua ocorrência, encontra amparo na jurisprudência desta Corte Superior. 5. Tendo as instâncias ordinárias identificado indícios da presença da qualificadora, seu afastamento demandaria a análise fática probatória, o que encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. 6. A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia é medida excepcional, cabível apenas quando forem manifestamente improcedentes, o que não é o caso dos autos. O Tribunal do Júri é o Juiz Natural dos crimes dolosos contra a vida, cabendo a ele a análise detalhada do mérito da causa. 7. A aplicação da Súmula n. 7/STJ impede o reexame de fatos e provas em sede de recurso especial. 8. A decisão do Tribunal a quo, ao manter a pronúncia, está em conformidade com o entendimento consolidado desta Corte sobre a competência do Tribunal do Júri, sendo desnecessária sua reconsideração. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. A tese de ocorrência da desistência voluntária deve ser submetida ao Conselho de Sentença, quando houver dúvida razoável acerca da sua ocorrência.2. A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia é medida excepcional, cabível apenas quando forem manifestamente improcedentes. 3. O Tribunal do Júri é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, cabendo a ele a análise detalhada do mérito da causa. 4. A aplicação da Súmula 7/STJ impede o reexame de fatos e provas em sede de recurso especial". (AgRg no AREsp n. 2.756.309/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 8/4/2025) (g.n.) Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). No mesmo sentido, destaca-se a decisão monocrática proferida no REsp n. 2.183.096, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJEN de 11/9/2025. Melhor sorte não colhe o apelo em relação ao suposto malferimento ao artigo 489, § 1o, inciso IV, do CPC, c/c o artigo 3o do CPP, pois “ Na hipótese, verifica-se que a tese jurídica suscitada no bojo do apelo nobre não foi apreciada pela instância judicante de origem, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão, atraindo a incidência da Súmula 282/STF” (AgInt no AREsp n. 2.137.478/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 7/5/2025). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.840.919/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029